Tribunal: TJDFT
Processo: 0727261-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727261-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA MOREIRA DA COSTA AGRAVADO: REDAMAR DA COSTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SEBASTIANA MOREIRA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga em sede de ação de arbitramento de aluguel (autos n. 0706295-19.2023.8.07.0007) ajuizada pelo agravado REDAMAR DA COSTA SILVA em desfavor da agravante, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de arbitramento de aluguel ajuizada por REDAMAR DA COSTA SILVA em desfavor de SEBASTIANA MOREIRA DA COSTA, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em suma, que é herdeira do Sr. Jesus Moreira da Costa e que o imóvel situado na QNL 01, Bloco F, Casa 08 – Taguatinga/DF, objeto de partilha, se encontra ocupado e usufruído exclusivamente pela ré. Portanto, pugna pelo arbitramento de aluguel no valor mensal de R$ 2.000,00. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (id. 154765766). Na audiência realizada no dia 07/06/2023, o acordo não se mostrou viável. Citada, a parte ré ofertou contestação (id. 161988308), na qual alega prescrição. Sustenta que as partes celebraram acordo de comodato verbal por tempo indeterminado. Argumenta que o autor lhe incentivou a permanecer sem a necessidade de pagamento de aluguel até a sua venda a fim de evitar a invasão de terceiros. Alega que realizou reforma na casa e realizou o pagamento dos impostos de transmissão. Impugna o valor do aluguel apresentado pela parte autora e entende que deve corresponder ao valor de R$ 825,00. Por fim, ofertou proposta de compra do imóvel com o pagamento da porcentagem cabível ao autor. Em réplica, a parte autora reiterou os termos da inicial e requereu produção de prova pericial para avaliação do aluguel do imóvel, a qual pode ser feita pelo perito avaliador do tribunal. Por sua vez, a parte ré requereu a produção de prova pericial e testemunhal. Vieram os autos conclusos. Decido. Passo ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Primeiramente, analiso a prejudicial de mérito alegada pela parte ré. No que tange à prescrição, a parte ré alega que ocorrida a prescrição, tendo em vista que aplicável ao caso o prazo trienal. A parte autora pretende o arbitramento de aluguel do imóvel situado na QNL 01, Bloco F, Casa 08 – Taguatinga/DF. Na inicial, a parte autora afirma que o imóvel está sendo ocupado exclusivamente pela ré desde o falecimento do Sr. Jesus, que ocorreu em 10/12/2019. Todavia, a ação foi ajuizada em 04/04/2023. Portanto, a pretensão do autor, a qual será analisada no mérito, somente poderá recair sobre indenização de aluguéis a partir de 04/04/2020. Desse modo, prescrita a pretensão de arbitramento de aluguel referente aos meses anteriores a abril de 2020. Por todo exposto, acolho em parte, a prejudicial de mérito de prescrição, em relação aos meses de dezembro de 2019 a abril de 2020. Quanto ao pedido de arbitramento de aluguéis após abril de 2020, o feito deve prosseguir. Em defesa, a parte ré afirmou que incabível a cobrança dos aluguéis tendo em vista que as partes firmaram contrato de comodato verbal. Ademais, impugna o valor do aluguel apresentado pelo autor. Em relação à alegação da ré de que as partes firmaram contrato de comodato verbal, cabe a parte ré comprovar a sua alegação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Contudo, a parte autora também tem o ônus de comprovar eventual notificação à herdeira comum, a respeito de sua oposição quanto à ocupação exclusiva pela ré. Portanto, defiro o pedido de produção de prova testemunhal. Deverão as partes apresentar os róis, no prazo de 15 (quinze) dias. Ficam as partes advertidas do previsto no caput do art. 455 do CPC. Após, designe-se audiência de instrução e julgamento. No que tange ao valor do aluguel, defiro o pedido de realização de avaliação do aluguel do imóvel, a qual pode ser realizada por meio de Oficial de Justiça. Portanto, após a designação da audiência de instrução e julgamento e a apresentação dos róis pelas partes, expeça-se mandado de avaliação do aluguel e do imóvel situado na QNL 01, Bloco F, Casa 08 – Taguatinga/DF. Vinda avaliação, intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Nesse mesmo prazo, deverão as partes informar se possuem interesse na realização de acordo com a aquisição do imóvel pela parte ré. Após, aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento.” ID 163524281, na origem. Os embargos de declaração opostos por SEBASTIANA MOREIRA foram rejeitados nos seguintes termos (ID 164200483): “Cuida-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIANA em face da decisão constante do ID no 163524281, ao argumento de que houve obscuridade no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou contraditória, pois foi ultra petita. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada contradição não deve proceder. A decisão embargada analisou a prejudicial de mérito de prescrição alegada pela parte ré e o feito prosseguiu em relação ao pedido de arbitramento de aluguel após abril de 2020. No caso, o pedido da autora (item C) se refere a período posterior a abril de 2020 (a partir da citação, que ocorreu em 2023). Portanto, a análise do pedido da autora de arbitramento de aluguel a partir da citação será feito na sentença. Assim, não há que se falar em julgamento ultra petita. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID. 163524281. Intimem-se as partes para apresentar os róis de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, cumpram-se as demais determinações da decisão de id. 163524281.” Em suas razões, a agravante sustenta em síntese que a decisão agravada é “ultra petita, pois decidiu além do limite do pedido da exordial, ao deferir o pagamento de aluguel a partir de 4 de abril de 2020, deixando de observar que a Agravada requereu a arbitragem de aluguel para pagamento somente a partir da citação da Requerida”. Destaca que “não há qualquer referência a pagamento por aluguéis anteriores no item C do pedido da exordial, mas pelo contrário, a definição do período de cobrança a partir da citação da Agravante, fato inclusive que foi confirmado pelo causídico que representou a Agravada por ocasião da audiência de conciliação.” Afirma que “considerando que o pedido deve ser certo e determinado, não podendo ser considerado implícito, como dispõe os artigos 322 e 324 do CPC, para assim traçar os parâmetros da lide, verifica-se que não há embasamento jurídico para supor que no pedido a Agravada estaria se referindo a período posterior a abril de 2020 para cobrança de aluguéis.” Ressalta que “o artigo 141 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões não suscitadas e, em sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme artigo 492 do mesmo Codex.” E requer: “que Vossas Excelências declarem, como sendo ultra petita, a r. Decisão Interlocutória (ID 163524281) proferida pela MM Juíza da Quarta Vara Cível de Taguatinga – DF e, consequentemente, ordenem o recorte da parte da decisão que concluiu pelo pagamento de aluguel a partir de 4 e abril de 2020, limitando-se ao pedido da exordial.” Pela decisão de ID 49180661, deferido o pedido de gratuidade de justiça e recebido o recurso efeito devolutivo. Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do Relator originário (ID 51427193). Pela decisão de ID 51442519, determinado o sobrestamento do feito para aguardar a tratativa de acordo em curso na origem. Sem contrarrazões (ID 51492915). Rejeitada a proposta de acordo na origem (ID 56391281), os autos retornaram para análise do recurso. É o relatório. Decido. Não obstante o recurso tenha sido recebido pelo Relator originário, analisando a matéria aventada, verifica-se ser de hipótese de não conhecimento do recurso. Conforme anotado no relatório, a agravante insurge-se contra a decisão saneadora pela qual acolhida alegação de prescrição quanto aos aluguéis relativos aos meses de dezembro de 2019 a abril de 2020, deferida a produção de testemunhal e designada audiência de instrução e julgamento, como se verifica do teor da decisão: “( ) Decido. Passo ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Primeiramente, analiso a prejudicial de mérito alegada pela parte ré. No que tange à prescrição, a parte ré alega que ocorrida a prescrição, tendo em vista que aplicável ao caso o prazo trienal. A parte autora pretende o arbitramento de aluguel do imóvel situado na QNL 01, Bloco F, Casa 08 – Taguatinga/DF. Na inicial, a parte autora afirma que o imóvel está sendo ocupado exclusivamente pela ré desde o falecimento do Sr. Jesus, que ocorreu em 10/12/2019. Todavia, a ação foi ajuizada em 04/04/2023. Portanto, a pretensão do autor, a qual será analisada no mérito, somente poderá recair sobre indenização de aluguéis a partir de 04/04/2020. Desse modo, prescrita a pretensão de arbitramento de aluguel referente aos meses anteriores a abril de 2020. Por todo exposto, acolho em parte, a prejudicial de mérito de prescrição, em relação aos meses de dezembro de 2019 a abril de 2020. Quanto ao pedido de arbitramento de aluguéis após abril de 2020, o feito deve prosseguir. Em defesa, a parte ré afirmou que incabível a cobrança dos aluguéis tendo em vista que as partes firmaram contrato de comodato verbal. Ademais, impugna o valor do aluguel apresentado pelo autor. Em relação à alegação da ré de que as partes firmaram contrato de comodato verbal, cabe a parte ré comprovar a sua alegação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Contudo, a parte autora também tem o ônus de comprovar eventual notificação à herdeira comum, a respeito de sua oposição quanto à ocupação exclusiva pela ré. Portanto, defiro o pedido de produção de prova testemunhal. Deverão as partes apresentar os róis, no prazo de 15 (quinze) dias. Ficam as partes advertidas do previsto no caput do art. 455 do CPC. Após, designe-se audiência de instrução e julgamento. No que tange ao valor do aluguel, defiro o pedido de realização de avaliação do aluguel do imóvel, a qual pode ser realizada por meio de Oficial de Justiça. Portanto, após a designação da audiência de instrução e julgamento e a apresentação dos róis pelas partes, expeça-se mandado de avaliação do aluguel e do imóvel situado na QNL 01, Bloco F, Casa 08 – Taguatinga/DF. Vinda avaliação, intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Nesse mesmo prazo, deverão as partes informar se possuem interesse na realização de acordo com a aquisição do imóvel pela parte ré. Após, aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento.” ID 163524281, na origem. A agravante, em suas razões, não impugna a matéria “prescrição”; limita-se a alegar ser a decisão “ultra petita, pois decidiu além do limite do pedido da exordial, ao deferir o pagamento de aluguel a partir de 4 de abril de 2020, deixando de observar que a Agravada requereu a arbitragem de aluguel para pagamento somente a partir da citação da Requerida”. Contudo, a matéria ora aventada não consta no rol art. 1015 do CPC, que traz as matérias que podem ser impugnadas por agravo de instrumento. Embora a possibilidade de mitigação da taxatividade de referido dispositivo, o certo é que tal deve se restringir a hipóteses em relação às quais, embora não expressamente previstas, possa ser extraída a urgência dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, ou mesmo da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidado o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃ O FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.' (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Como se vê, possibilidade da relativização deve se restringir às hipóteses em relação às quais se possa extrair a “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Não é o caso dos autos. Observa-se que, embora a decisão tenha mencionado o lapso temporal no qual, em tese, o agravado poderia exigir os aluguéis do imóvel, é certo que sequer foram arbitrados ainda os aluguéis, porquanto ainda será realizada a avaliação (No que tange ao valor do aluguel, defiro o pedido de realização de avaliação do aluguel do imóvel, a qual pode ser realizada por meio de Oficial de Justiça). Além disto, como destacado pelo Juízo em sede de embargos de declaração, o pedido de arbitramento dos aluguéis a partir da citação (ocorrida em 2023) será analisado na sentença. Portanto, não há qualquer urgência na matéria alegada, nem risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. Assim, considerando que a matéria não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988), o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora